Tribunal: TJDFT
Processo: 0705063-23.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705063-23.2024.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A. EMBARGADO: ILSOMARIA FERREIRA DE SOUSA DESPACHO Considerando a petição de ID 72375177, intime-se a parte embargante para se manifestar acerca da desistência do recurso de embargos de declaração. Destaca-se que as questões referentes ao cumprimento da obrigação imposta pela sentença competem ao Juízo de origem, após a baixa dos autos. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora